Tribunal: TJSP
Processo: 1010870-97.2023.8.26.0320
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: L. G. Costa Wagner
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-08-31
Data de publicação: 2024-08-31

Ementa:
Apelação. Ação de obrigação de não fazer. Locação para fins comerciais. Sentença de parcial procedência para compelir a Ré a não efetuar o corte de energia elétrica, mas negando o pleito de repetição do indébito. Recurso da Ré que não comporta acolhimento. Contrato de locação firmado entre a Autora e terceiros, locadores. Corte indevido de energia elétrica, por conta da ausência de vínculo

Ementa:
Apelação. Ação de obrigação de não fazer. Locação para fins comerciais. Sentença de parcial procedência para compelir a Ré a não efetuar o corte de energia elétrica, mas negando o pleito de repetição do indébito. Recurso da Ré que não comporta acolhimento. Contrato de locação firmado entre a Autora e terceiros, locadores. Corte indevido de energia elétrica, por conta da ausência de vínculo jurídico entre as partes. Falta de interesse de agir que não se verifica, uma vez que a Autora sofria com o corte de energia à época da propositura da ação judicial, sem prejuízo do princípio da causalidade. Exercício arbitrário das próprias razões configurados. Sentença mantida. Honorários majorados. RECURSO DESPROVIDO.